Tribunal: TJSP
Processo: 2237193-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e que necessita realizar tratamento multidisciplinar através de Fonoterapia com método ABA, PECS e PROMPT, psicoterapia com método ABA e Denver, Terapia Ocupacional e Método de Integração Sensorial e Seletividade Alimentar, Equoterapia e Musicoterapia sem limitação de horas. Decisão que deferiu o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e que necessita realizar tratamento multidisciplinar através de Fonoterapia com método ABA, PECS e PROMPT, psicoterapia com método ABA e Denver, Terapia Ocupacional e Método de Integração Sensorial e Seletividade Alimentar, Equoterapia e Musicoterapia sem limitação de horas. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Inconformismo da operadora. Descabimento. Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Não cabe ao plano de saúde escolher o tratamento ou exame mais adequado. Negativa de atendimento evidenciada. A eleição da melhor terapêutica está sob a responsabilidade do médico e não do plano de saúde. Rol da ANS que tem natureza exemplificativa. Aplicação da Lei 14.454, de 21 de setembro de 2.022. Musicoterapia e Equoterapia. Terapias multidisciplinares que visam o desenvolvimento do paciente, se enquadrando no conceito de tratamento de saúde. Decisão mantida. Recurso desprovido.